Tribunal: TCU
Processo: 001.519/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3690/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.519/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Arlindo Cardenes Ferreira (XXX.329.802-XX); Jandir Queiroz de Souza (XXX.266.872-XX); Jose do Rosario Costa (XXX.206.702-XX); Lionilio Pinto de Souza (XXX.712.742-XX); Marilene Paes da Fonseca (XXX.286.702-XX); Valcirio Antonio de Brito Santos (XXX.871.072-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.